Tribunal: TJPA
Processo: 0805382-85.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805382-85.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LINDALVA NAZARE DO ESPIRITO SANTO SERRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Lindalva Nazaré do Espírito Santo Serra, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Estado ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, em razão da morte de Douglas Jerônimo do Espírito Santo Serra, filho da autora, ocorrida no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPP I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para ajuizar a ação indenizatória; e (ii) estabelecer a responsabilidade civil do Estado pela morte do detento e, em caso de confirmação, avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora possui legitimidade ativa, nos termos do art. 1.829 do Código Civil, e conforme a Súmula nº 642 do STJ, uma vez que é herdeira legítima de seu filho falecido, cabendo-lhe ajuizar a ação indenizatória por danos morais e materiais.

4.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade. O Estado tem o dever de proteger a integridade física dos detentos, conforme art. 5º, XLIX, da CF/88.

5.

No caso concreto, a morte do detento, ainda que por suicídio, ocorreu dentro de estabelecimento prisional sob custódia do Estado, configurando a responsabilidade objetiva do ente público, uma vez que não foram demonstradas causas que afastem o nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso.

6.

O valor fixado em sentença a título de danos morais (R$ 100.000,00) excede o montante comumente aplicado em casos similares por este Tribunal. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, reduz-se o quantum para R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mãe de preso falecido sob custódia do Estado possui legitimidade para ajuizar ação indenizatória por danos morais e materiais.

2.

O Estado responde objetivamente pela morte de detento ocorrida em estabelecimento prisional, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e punitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, art. 1.829.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/03/2016; STJ, Súmula nº 642.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 29 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Lindalva Nazaré do Espírito Santo Serra
em desfavor do ora apelante,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais à autora da ação.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na referida ação (Num. 18124281 - Pág. 1/13), o patrono da autora da ação narrou que a ora apelada é mãe de Douglas Jerônimo do Espírito Santo Serra, que, 31 de dezembro de 2012, às 15h40min, com 27 anos de idade, faleceu por “asfixia mecânica devido enforcamento”, na cela de triagem-B, do pavilhão 01, nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPP I)
.

Salientou que

Douglas Jerônimo do Espírito Santo Serra era preso provisório, pois havia sido preso em flagrante pela prática de um crime capitulado no art.157,
caput
, do CPB.

Ressaltou que

Douglas Jerônimo do Espírito Santo Serra ajudava financeiramente a apelada.

Sustentou que
cabe ao Estado o dever intransferível de garantir a integridade física de um detento

recolhido a um estabelecimento penitenciário.

Aduziu, em síntese, que o Estado do Pará deveria ser responsabilizado pela morte do filho da apelada, com a consequente reparação dos danos provocados pelo evento danoso à recorrida.

Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais em favor da apelada.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 18124311 - Pág. 1/9), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pela apelada, conforme acima explicitado.

Nas razões recursais (Num. 18124314 - Pág. 1
/16), o patrono do Estado do Pará sustentou, em preliminar, a ilegitimidade da apelada para figurar no polo ativo da ação supramencionada, alegando que a referida ação deveria ter sido ajuizada pelo espólio de
Douglas Jerônimo do Espírito Santo Serra.

No mérito, arguiu a ausência de responsabilidade civil do Estado do Pará no falecimento do filho da apelada, visto que este foi encontrado morto pela equipe de plantão, conforme relato da SUSIPE, enforcado em sua cela.

Aduziu a ausência do nexo de causalidade que justifique a responsabilização civil do Estado do Pará, pois a ação danosa foi gerada exclusivamente pelo filho da apelada, visto que o mesmo havia cometido suicídio.

Postulou, caso seja mantida a condenação do Estado do Pará, pela redução do
quantum
fixado à título de danos morais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 18124317 - Pág. 1/8
)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 18907753 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do apelo interposto pelo Estado do Pará
(Num. 19501867 - Pág. 1
/9).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

PRELIMINAR

Em preliminar, o Estado do Pará arguiu a ilegitimidade da apelada para ingressar com a ação supramencionada, aduzindo que quem deveria figurar no polo ativo da referida ação era o espólio de Douglas Jerônimo do Espírito Santo Serra.

Compulsando os autos, constatei na certidão de óbito de Douglas Jerônimo do Espírito Santo Serra (ID 18124284 - Pág. 12), que o falecido era solteiro e não possuía descendentes.

Destarte, conforme preconiza o art. 1.829 do Código Civil Brasileiro, ao analisar a linha sucessória do
de cujus
, sua herdeira legítima e direta é sua genitora, requerente da presente ação, senão vejamos:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais;”

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que os herdeiros de uma vítima possuem legitimidade para ajuizar uma Ação Indenizatória, conforme preceitua a súmula nº 642 do Tribunal da Cidadania, a qual transcrevo,
in verbis
:

“Súmula nº 642 - O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.”

Por conseguinte, no caso dos autos, a apelada possui legitimidade para ajuizar uma Ação de Danos Morais e Materiais em desfavor do Estado do Pará em decorrência do falecimento do seu filho em um presídio estadual, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida pelo apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Lindalva Nazaré do Espírito Santo Serra
em desfavor do Estado do Pará,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais à autora da ação, em decorrência da morte do seu filho,
Douglas Jerônimo do Espírito Santo Serra, nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará, local onde o falecido encontrava-se provisoriamente preso.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, a autora da ação,
Lindalva Nazaré do Espírito Santo Serra
, arguiu que o seu filho,
Douglas Jerônimo do Espírito Santo Serra, foi assassinado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará, local onde se encontrava provisoriamente preso
.

Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, efetivamente, o filho da apelada se encontrava custodiado no Complexo de Americano
e foi encontrado morto, no dia 31/12/2012, em uma cela do mencionado complexo prisional, em decorrência de asfixia mecânica por enforcamento, conforme relatado na Certidão de Óbito constante nos autos (ID

18124284 - Pág. 12).

Saliento que o Estado, como cediço, possui a inarredável obrigação de cuidar do detento, zelando pela sua saúde e integridade física, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, que preceitua o seguinte,
in verbis:

‘Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
”.

Discorrendo sobre a obrigação do Estado de zelar pela incolumidade de um preso, ensina o jurista Cretella Júnior (in O Estado e a Obrigação de Indenizar, Ed. Saraiva, 1980, p. 251/252) o seguinte:

"Pessoas recolhidas a prisões comuns ou a quaisquer recintos sob a tutela do Estado têm o direito subjetivo público à proteção dos órgãos públicos, cujo poder de polícia se exercerá para resguardá-las contra qualquer tipo de agressão, quer dos próprios companheiros, quer dos policiais, quer ainda de pessoas de fora, que podem, iludindo a vigilância dos guardas, ocasionar danos aos presos. (...). Como já vimos, a polícia pode agir ou deixar de agir, ocorrendo da ação ou omissão danos aos recolhidos em estabelecimentos sob a guarda do Estado".

Ainda sobre o assunto, leciona o professor
Yussef Said Cahali que:

“Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação da integridade corporal daquele, protegendo-o de eventuais violências que possam ser contra ele praticadas, seja da parte de seus próprios agentes, seja da parte de outros detentos, seja igualmente da parte de estranhos.”
(Responsabilidade Civil do Estado, Malheiros Editores, 2ª ed., 1996, pág. 504)

Acerca do tema, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 592), que a morte de um detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção,
quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

Transcrevo abaixo a
ementa do julgado que originou o referido entendimento:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifos nossos)”.

No presente caso, o material probatório constante nos autos demonstra que o filho da apelada foi encontrado morto nas dependências do Complexo de Americano, o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento, independente do detento ter cometido suicídio ou não, visto que competia ao ente público a manutenção da integridade física do detento e a sua segurança no ambiente carcerário.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por esse egrégio Tribunal em casos análogos a dos presentes autos, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(Processo nº
0821507-60.2018.8.14.0301
, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Processo nº
0844533-53.2019.8.14.0301
, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2023-01-10)”

Por conseguinte,
restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado no caso dos autos, o dever de indenizar a apelada é medida que se impõe.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se em um valor superior ao montante que tem sido utilizado como parâmetro em casos similares por essa egrégia Corte, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
REEXAME NECESSÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO.

NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-

Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.
2-

Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte.
Crime ocorrido no ano de 2007.

3-

Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(Processo nº
0011107-35.2009.8.14.0301
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(...) No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.(...)
(Processo nº
0802292-35.2017.8.14.0301
, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO.
1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.
3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
(
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825495-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO. MORTE DO DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao genitor de detento morto dentro de instituto prisional;

2-

Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

4- O óbito do filho do autor ocorrido dentro do presídio, em circunstância de rebelião dos prisioneiros em que restou constatada a falha dos agentes prisionais, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);
5- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se mostra adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença;
6- Reexame necessário não conhecido; recurso de apelação conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800256-31.2021.8.14.0058 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)”

Outrossim, em decorrência dos parâmetros utilizados por essa Egrégia Corte, bem como em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor da indenização a ser pago pelo Estado do Pará em favor da apelada, a título de danos morais, para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para minorar o valor da indenização por danos morais, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

É como voto.

Belém,
21
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relator

Belém, 31/10/2024